Tribunal: TJDFT
Processo: 0743123-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743123-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WLADECY PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: WLACIMAR PEREIRA DA SILVA, VALERIA PEREIRA DA SILVA, VLADIMIR PEREIRA DA SILVA, IGREJINHA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, POSTO DE SERVICO 307 LTDA, MARQUES &amp; PEREIRA LTDA, W V P CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SATELITE LTDA - ME, RIBEIRO &amp; PEREIRA LTDA, POSTO DE SERVICOS PEDRO RIBEIRO LTDA, AGRO-PECUARIA TOSCANO LTDA - ME, IGREJINHA COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA, WLADECY PEREIRA DA SILVA, RODOVIARIO BRASILIA LTDA - ME, IGREJINHA COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA, TRANS SATELITE TRASPORTES LTDA, COMERCIAL DE BEBIDAS SILVA LTDA, POSTO DE SERVICOS WLADECY PEREIRA LTDA, VLADIMIR PEREIRA DA SILVA - ME, POSTO DE SERVICOS VLADIMIR PEREIRA LTDA - ME, PEDRO R DA SILVA - ME, EDMAR PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedidos de concessão do efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal (ID 64367064), interposto pelo Autor, WLADECY PEREIRA DA SILVA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal (ID 211582036, origem), nos autos da ação declaratória de nulidade de acordo judicial (homologado), ajuizada em desfavor de WLACIMAR PEREIRA DA SILVA e Outros. Indeferido o pedido de concessão do efeito suspensivo e deferido o de antecipação de tutela recursal (ID’s 65032243 e 65321956), para determinar a suspensão: i) dos efeitos da transação homologada no processo n. 2008.01.1.115966-0; ii) dos trâmites processuais dos cumprimentos de sentença n. 0703394-93.2019.8.07.0015 e 0701674- 57.2020.8.07.0015; e iii) do leilão ou a adjudicação, assim como o levantamento de qualquer verba ou a consolidação de qualquer alienação mobiliária ou imobiliária no processo n. 2008.01.1.115966-0. Os Agravados noticiam fato novo, pois “em 29/10/2024, foi protocolada emenda à inicial na Ação de Interdição no 0772189-75.2024.8.07.0016, que tramita perante a 2a Vara de Família de Brasília, alterando o pedido de "Interdição/Curatela" para "Tomada de Decisão Apoiada", conforme ID 216069855, sendo a Sra. Amanda indicada como apoiadora. Tal alteração processual possui relevância jurídica na presente demanda, haja vista que a ação anulatória, que visa a desconstituição de acordo firmado em 2014 e homologado judicialmente, se fundamenta na alegada incapacidade absoluta do Agravante à época da celebração do negócio jurídico. Ocorre que a emenda à inicial na ação de interdição, com a migração do pedido para tomada de decisão apoiada, contraria frontalmente a tese inicial de incapacidade absoluta” (ID 65686349). Por fim, requerem o exercício do juízo de retratação por esta relatoria, para que seja tornada sem efeito a decisão que deferiu o requerimento de antecipação de tutela recursal e restabelecida a decisão monocrática que deferiu aquele de concessão de efeito suspensivo. Os Agravados arguem a incompetência desta relatoria (ID 65972860). Defendem, em suma, a ocorrência de conexão entre os processos, sob o argumento de que “tanto o agravo de no. 0707751-88.2024.8.07.0000, quanto este agravo no 0743123-98.2024.8.07.0000, versam requerimentos de efeito suspensivo nos cumprimentos de sentença 0703394-93.2019.8.07.0015 (Exequente Wlacimar Pereira da Silva, irmão e sócio do ora Agravado) e 0701674- 57.2020.8.07.0015 (Exequente Valéria Pereira da Silva, irmã e sócia do ora Agravada)”. Por fim, requerem o exercício do juízo de retratação por esta relatoria quanto a decisão monocrática em que foi deferido o requerimento de antecipação de tutela recursal. O Agravante defende que inexiste conexão entre os processos, sob o argumento de que “não há nem mesmo estritamente as mesmas partes (o Agravante infelizmente está excluído dos cumprimentos de sentença em voga e tido por ilegítimo para figurar naqueles feitos até o momento); causas de pedir (a da presente demanda é cognitiva visando nulidade ou anulação, ao passo que os cumprimentos de sentença são feitos executivos); e objeto (na presente ação originária se pretende cancelar transação malfadada, inválida, nula ou anulável, enquanto nos cumprimentos de sentença se visa recebimento de créditos)” (ID 65977806). É o relato do necessário. DECIDO. Analisando os autos, verifico que, no agravo de instrumento de autos n. 0707751-88.2024.8.07.0000, o ora Agravante objetiva, em sede de cumprimentos de sentenças, a nulidade da citação e atos processuais e “consequentemente liberando [de] todos os valores e bens que, até então, tenham sido objeto de alguma constrição relativa à presente lide” (ID 56317030, daqueles autos) - pedido, em razão da exclusão desta parte processual do polo ativo do cumprimento de sentença de autos n. 0703394-93.2019.8.07.0015 – causa de pedir. Por outro lado, neste agravo de instrumento, o ora Agravante objetiva, em sede de ação declaratória, a nulidade de acordo judicial (homologado), “por consequência sustando a continuidade e validação dos absurdos cumprimentos de sentença no 0703394-93.2019.8.07.0015 (Exequente Wlacimar Pereira da Silva, ora 1a Agravado) e 0701674-57.2020.8.07.0015 (Exequente Valéria Pereira da Silva, ora 2a Agravada)” - pedido, em razão da sua possível incapacidade no momento da formalização – causa de pedir. Portanto, inexiste a conexão defendida pelos Agravados, em razão da diferença entre os pedidos e as causas de pedir, nos termos do art. 55, caput, do CPC. Contudo, há estreitas questões judiciais entre ambos os processos, as quais podem gerar um “risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”, de acordo com o art. 55, § 3o, do CPC. Por conseguinte, é imperativa a reuniões dos agravos para julgamento conjunto. Some-se a isto o fato de que o agravo de instrumento de autos n. 0707751-88.2024.8.07.0000 está pautado para julgamento na 39a Sessão Ordinária Virtual - 3TCV (13/11/2024 até 22/11/2024) – deste Colegiado (ID 65494659, daqueles autos). Por outro lado, não foi interposto agravo de interno em face das decisões monocráticas de ID’s 65032243 e 65321956. Assim, resta obstaculizado o juízo de retratação defendido pelos Agravados. Ante o exposto, determino o retorno dos autos à Secretaria da Turma e subsequente encaminhamento ao Serviço de Autuação e Distribuição, para que o presente recurso seja redistribuído, imediatamente, à Desembargadora Ana Maria Ferreira, ou, na sua eventual ausência (Art. 79, § 1o, do Regimento Interno), a um dos membros desse Órgão judicial, por força da prevenção do órgão, com a compensação adequada para esta relatoria. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2024 19:15:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador